Tribunal: TJSP
Processo: 1001042-18.2020.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos materiais e morais – Sentença de procedência que fixou danos morais em R$ 3.000,00 – Inconformismo do banco réu – Citação válida – Regularmente citado, o réu apresentou defesa intempestiva, razão pela qual bem aplicada a teoria da aparência e consequentemente a revelia – Autora vítima de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos materiais e morais – Sentença de procedência que fixou danos morais em R$ 3.000,00 – Inconformismo do banco réu – Citação válida – Regularmente citado, o réu apresentou defesa intempestiva, razão pela qual bem aplicada a teoria da aparência e consequentemente a revelia – Autora vítima de estelionato – Réu que não logrou êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo do direito da requerente, carente de provas cabais no sentido de que ela teve culpa exclusiva na fraude bancária sofrida, ônus que competia ao apelante – Suplicante que apresentou contestação intempestiva e não comprovou que a autora firmou o contrato eletrônico em discussão, bem como teria se beneficiado do valor creditado em sua conta – Se assim, fosse poucas horas depois não teria transferido o montante a um terceiro – A pretensão de expedição oficio à empresa de telefonia é dispensável, pois o fato de a apelada ter recebido a ligação com o número do banco suplicante, interceptado por estelionatários que se utilizaram dos dados da autora para firmar empréstimo em nome dela, consiste fragilidade no sistema do apelante, que deve zelar pela segurança dos dados do consumidor que armazena, configurando falha na prestação do serviço, passível de indenização – Autora que lavrou boletim de ocorrência, comprovou as ligações recebidas da central de atendimento do réu, bem como a TED realizada em favor de um terceiro – Evidente o abalo psicológico causado à recorrida, diante da fraude na contratação de mútuo – Precedentes do STJ e desta Corte – Danos morais arbitrados em valor módico e mantidos – Sentença mantida – Recurso não provido.